Tribunal: TJES
Processo: 5006496-53.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006496-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMILSON DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006496-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMILSON DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE AUTOCRÍTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, amparando-se em laudo de exame criminológico que indicou inaptidão atual do apenado para o retorno gradual ao convívio social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o exame criminológico desfavorável, que aponta imaturidade emocional e ausência de autocrítica em condenado por crimes sexuais, é fundamento idôneo para obstar a progressão de regime; (ii) o bom comportamento carcerário é, isoladamente, suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva (tempo de pena) e subjetiva (mérito do apenado), conforme a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterada pela Lei nº 14.843/2024. 4. O exame criminológico, embora outrora facultativo, tornou-se obrigatório com a novel legislação e, no caso concreto, encontra amparo nas Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF, considerando a natureza grave dos delitos praticados (natureza sexual). 5. O comportamento carcerário satisfatório constitui dever do sentenciado e não se confunde com o mérito necessário para a progressão, o qual demanda a aferição da real assimilação da terapêutica penal e o senso de responsabilidade perante a sociedade. 6. O laudo técnico multidisciplinar indicou ausência de sensibilidade moral, falta de arrependimento e imaturidade emocional, elementos que evidenciam o risco da reinserção precoce do reeducando no meio social sem o devido amadurecimento psicológico. 7. A presunção de veracidade e a expertise técnica da Comissão de Classificação da unidade prisional prevalecem quando não demonstrado erro grosseiro, justificando a prevalência da proteção coletiva em face de dúvida sobre a aptidão do sentenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a progressão ao regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

O bom comportamento carcerário não assegura, por si só, o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime quando o exame criminológico aponta inaptidão do apenado.

A ausência de autocrítica e a imaturidade emocional detectadas em exame técnico são fundamentos válidos para o indeferimento do regime menos gravoso, visando a segurança pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 112 Lei nº 14.843/2024 CF/1988, art. 93, IX

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26. STJ, Súmula nº 439.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006496-53.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADEMILSON DE OLIVEIRA RAMOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
ADEMILSON DE OLIVEIRA RAMOS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal nº 0005000-37.2018.8.08.0006, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de preenchimento do requisito subjetivo, amparando-se em Relatório Conclusivo de Exame Criminológico desfavorável. O magistrado de primeiro grau destacou que, embora o requisito objetivo temporal tenha sido atingido, o laudo técnico apontou inaptidão atual para o regime menos gravoso devido a traços de imaturidade emocional e ausência de autocrítica do apenado.

Em razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a
nulidade do exame criminológico
, arguindo ser o laudo
contraditório por reconhecer o bom comportamento e vínculos familiares, mas concluir pela inaptidão com base em critérios subjetivos
e sem respaldo científico. Alega violação ao princípio da legalidade, argumentando que o art. 112 da Lei de Execução Penal exige apenas o bom comportamento carcerário. Requer a reforma da decisão para deferir a progressão imediata ou, subsidiariamente, a realização de novo exame por perito judicial sem vínculo com a administração penitenciária.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência recursal visa reformar decisão que negou progressão de regime prisional baseada em exame criminológico negativo. O recurso não merece acolhimento.

O sistema progressivo de execução de pena, estabelecido no art. 112 da Lei nº 7.210/84, exige a cumulação de requisitos objetivos (temporais) e subjetivos (mérito do condenado).
No caso vertente, o requisito objetivo é incontroverso.
A divergência, portanto, reside na avaliação do comportamento e da personalidade do apenado para o retorno gradual ao convívio social.

No que tange ao requisito subjetivo, observa-se que a
Lei nº 14.843/2024
conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, tornando a realização do exame criminológico obrigatória para a progressão de regime
.

Ainda que se discuta a aplicação imediata de tal exigência a fatos anteriores à sua vigência
, no caso concreto, a determinação do exame também se ampara na consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ), dada
a gravidade dos delitos e a necessidade de aferir a real aptidão do sentenciado para o retorno ao convívio social.

Compulsando os autos, verifica-se que a natureza dos delitos perpetrados pelo agravante exige cautela redobrada do Estado. Crimes que denotam particularidades psicológicas e deixam sequelas profundas no tecido social, como os que originaram esta execução (natureza sexual), demandam análise que extrapola o mero atestado de boa conduta carcerária.

Frise-se, o
comportamento disciplinado
dentro da unidade prisional é
dever do sentenciado
, não se confundindo com o
mérito necessário para a fruição de liberdade antecipada
.

O laudo multidisciplinar, elaborado por psicólogos e assistentes sociais, revelou
dados preocupantes sobre o perfil psicológico do reeducando
. Constatou-se
ausência de sensibilidade moral
e
falta de autocrítica em relação aos ilícitos praticados
. O documento técnico descreve que Ademilson apresenta
imaturidade emocional e dificuldade de refletir sobre as consequências
de seus atos delituosos. Tais fatores indicam que a terapêutica penal ainda não foi suficientemente assimilada.

A alegação defensiva, portanto, não subsiste. O mérito
subjetivo
é conceito complexo que envolve a
capacidade de autocontrole e o senso de responsabilidade perante a sociedade
. A existência de laços afetivos ou laborais não apaga as distorções de caráter ou a periculosidade indicadas pela equipe técnica.

Em grau de execução, havendo
dúvida sobre a aptidão do sentenciado para o regime semiaberto
, deve prevalecer a
proteção da coletividade
. A reinserção prematura de indivíduo que não demonstra arrependimento ou consciência da gravidade de sua conduta gera risco inaceitável à segurança pública.

Não se vislumbra, deste modo, ilegalidade ou falta de fundamentação na decisão objurgada. O magistrado fundamentou-se em elementos concretos do processo e em parecer técnico especializado, cumprindo o dever de motivação das decisões judiciais.

Quanto ao pedido subsidiário de novo exame por perito externo, entendo que a Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional possui fé pública e expertise necessária, não havendo provas de suspeição ou erro grosseiro que justifiquem a anulação do ato. Além disso,
o juízo de origem já determinou a renovação da perícia em prazo razoável
, garantindo o acompanhamento da evolução do sentenciado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo incólume a decisão que indeferiu a progressão de regime.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.